Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Pena-base. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime.
1 – A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas -- declarações da testemunha que presenciou o crime e confissão do réu, corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança – não é contrária à prova dos autos.
3 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
4 – Se o homicídio foi por disparos de arma de fogo, no local de trabalho, em plena luz do dia, colocando em risco a incolumidade física dos colegas, conduta mais reprovável, justifica-se a valoração negativa as circunstâncias do crime.
5 – Consideram-se desfavoráveis as consequências do crime quando o pai da vítima presencia a morte dela, sem poder impedir, causando-lhe grave abalo psicológico que transbordam o tipo penal, além do fato de que a vítima era companheira de trabalho do pai e ajudava no sustento da família.
6 – Apelação provida em parte.